Tribunal: TJDFT
Processo: 0724130-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CRIME CONTINUADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessária, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e “modus operandi”) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.
2. Há continuidade delitiva entre as condenações proferidas em dois processos distintos, por crimes de furto de pneus de veículos estacionados em via pública, praticados pelo apenado, na mesma madrugada e na mesma localidade, com os mesmos comparsas e mesmo “modus operandi”, evidenciando que os ilícitos advieram de um intuito inicial comum (liame subjetivo).
3. Recurso provido.